Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708027-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14.230/2021. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 2o DA LEI 14.230/2021 NO PONTO EM QUE REVOGOU E ALTEROU SUBSTANCIALMENTE OS ARTIGOS 11 E 12 DA LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART 11 DA LEI 8.429/1992. TEMA 1199 DO STF E ADI 7236. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANÁLISE DA RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. DISTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11 DA LIA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A Lei 8.429/1992 estabelece três grupos de atos de improbidade administrativa: os que levam o servidor a enriquecer-se ilicitamente (art. 9o); os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e aqueles que, embora não gerem enriquecimento nem causem prejuízos aos cofres públicos, atentam contra os princípios da boa administração pública (art. 11). 2. A Lei 14.230/2021 trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992): instituiu novas normas jurídicas de natureza processual, civil e administrativa. A título de exemplo, a Lei 14.230/2021, em seu art. 2o, revogou os incisos I e II do artigo 11 e alterou o inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 3. O Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7236 ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), concedeu a liminar (ad referendum) para suspender alguns dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992) alterados ou incluídos pela Lei 14.230/2021. No entanto, entendeu que “em relação aos artigos 11, caput e incisos I e II; 12, I, II e III, §§ 4o e 9o, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4o, II, III, IV e V, e § 5o não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada pela requerente". 4. Com o indeferimento parcial da medida cautelar, a eficácia destes artigos restou mantida. Ausente eventual vício de iniciativa da lei, deve ser prestigiada a opção do legislador quanto às alterações introduzidas pelo novo arcabouço legal. Nesse contexto, resta afastada a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 2o da Lei 14.230/2021 no ponto em que revogou e alterou substancialmente os artigos 11 e 12 da Lei 8.429/1992. 5. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 843.989, submetido ao rito da repercussão geral do art. 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), Tema 1.199, fixou as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”. 6. A hipótese dos autos não se amolda às exatas diretrizes estabelecidas no Tema 1199 do Supremo, uma vez que, no caso, não se discute dolo ou culpa, porquanto caracterizada a conduta dolosa dos agentes. 7. Como se sabe a sanção penal ou administrativa não se confunde com a sanção civil decorrente da ação de improbidade, uma vez que há independência entre as instâncias. Os objetos apreciados em cada uma das esferas são distintos, sendo o pedido e a causa de pedir autônomos, em cada seara, razão pela qual os resultados obtidos numa esfera não excluem os de outra. Afastou-se a alegação de falta do interesse de agir quanto ao pedido de perda da função pública. 8. Para os casos de prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, se mostram irrelevantes as discussões acerca do enriquecimento ilícito e da existência de prejuízo ao Erário. O citado artigo e as sanções dele decorrentes possuem, no contexto da LIA, caráter residual, de sorte que são aplicados exatamente nas hipóteses em que não são constatados enriquecimento ilícito ou lesão ao Erário. 9. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 10 da Lei 8.424/92, 21, 22 e 23, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando a consumação da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, em acordo com a nova disciplina instituída pelas alterações que a Lei 14.230/2021 promoveu na lei tida por malferida. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 10 da Lei 8.424/92, 21, 22 e 23, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, que se limitou ao exame da independência entre as instâncias penal e administrativa e à aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/1992 tão somente no que tange à necessidade de comprovação do dolo. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria transitar em relação à alegada prescrição, seja à luz da Lei no 14.230/2021, seja da Lei no 8.429/1992, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030